Tribunal: STF
Processo: ARE 1578277
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Progressão tardia de servidor. Legislação infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário com agravo pela incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se as razões apresentadas no agravo regimental são aptas a infirmar a decisão agravada.



    III. Razões de decidir



    3. As razões recursais apresentadas são insuficientes para modificar a conclusão da decisão recorrida.



    4. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria a análise dos fatos e das provas constantes dos autos, assim como o exame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental não provido.